Tribunal: TJPA
Processo: 0001582-49.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001582-49.2020.8.14.0008

APELANTE: JOELSON LUIS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA.

ALTERAÇÃO DO PATAMAR IMPOSTO A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que o condenou por ameaça praticada no âmbito doméstico e invasão de domicílio qualificada,

com fundamento em provas de autoria e materialidade (depoimentos da vítima e testemunhas).

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: I) uma consiste em se saber se o apelante praticou ou não os crimes previstos no art. 147 e 150, §1°, ambos do CP; II) verificar se a pena-base irrogada ao apelante quanto ao crime de ameaça estaria sem os devidos fundamentos legais, bem como, desproporcional e desarrazoada, violando o que dispõe o art. 59, do CP; III) se saber se o percentual fracionário usado na segunda fase da dosimetria da pena em razão da presença da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, para elevar a pena aplicada ao crime de ameaça está desarrazoado;

III. Razões de decidir.

3. A sentença condenatória, não merece qualquer reforma, ante a existência de elementos probatórios (autoria e materialidade) que confirmam a prática delitiva, o que, afasta o pleito absolutório.

4. A reprimenda base fixada no édito condenatório quanto ao delito previsto no art. 147, do CP, está em consonância com os dispositivos inseridos na legislação infraconstitucional (art. 59, do CP), proporcional, razoável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

5. Mantida na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, imposta em desfavor do réu quanto ao crime de ameaça, deve ser alterado o percentual fracionário para 1/6, (um sexto), alterando-se, por consequência a pena final imposta ao recorrente em razão deste crime (CP, art. 147), para
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

6. Pena definitiva fixada em
08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, pelos crimes descritos no art. 147, c/c art. 150, §1°, c/c art. 69, todos do CP, a ser cumprida em regime aberto, com a manutenção da suspensão condicional da pena, prevista no
art
. 77 do Código Penal, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 61, II, “f”; 147; 150, §1°;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Nº 0010709-93.2020.8.14.0401

– Rel. (a) Des. Rômulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – j. em 27/11/2023;
TJDF AP n.°
0001213-93.2019.8.07.0005, Rel. (a) Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal; j. 23/11/2023;
TJSP AP N.°
1517768- 90.2021.8.26.0562, Relator(a): Desa. Fátima Vilas Boas Cruz; j. 20/02/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal; Súmulas n.° 17 e 23/TJPA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOELSON LUÍS FERREIRA DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, (ID 19130006), que o condenou em 08/05/2023, à pena de 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção em razão da prática dos crimes descritos no art. 147 c/c art. 150,§1°, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida em regime aberto, sendo a reprimenda a ele imposta suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos dispostos no art. 77, do CP.

Narra a
denúncia
(ID 19129958), que no dia 22/02/2020, por volta de 05h00min, na Rua da Matriz, n.° 00, Travessa Petro Patriota, Quadra 127, lote 22, Laranjal, Vila dos Cabanos, o nacional Joelson Luís Ferreira da Silva arrombou a residência de sua companheira Jaclein de Abreu Caldas, ameaçando-a de causar-lhe mal injusto e grave. Foi apurado que o denunciado estava com sinais de embriaguez e, pretendendo tirar satisfações com a vítima a ameaçou de morte e disse a ofendida que iria atear fogo na casa, tentando, logo em seguida, agredi-la, porém, não logrou êxito pois foi contido pelo genro e pela filha de Jaclein. A vítima em seu depoimento, afirma que todas as vezes que o acusado bebia, lhe ameaçava de morte e que por três vezes tentou a separação, mas diante das ameaças voltava com o acusado. Afirmou a vítima que as brigas eram constantes e as ameaças foram confirmadas no depoimento das testemunhas, filha e genro da ofendida que moram na mesma residência.

Acrescenta a incoativa, que policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante também confirmam em seus depoimentos que o acusado se comportava de forma agressiva e que puderam perceber que a porta da residência da ofendida estava arrombada. O acusado responde, ainda, por mais 05 (cinco) processos pela Lei n.° 11.340/06, o que, demonstra que é contumaz em sua conduta de ameaçar mulheres no âmbito doméstico e familiar.

Em suas
razões recursais
(ID 19130009), a defesa clama pela absolvição do apelante em razão da prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio por insuficiência de provas, pelo que requer a reforma urgente da sentença condenatória.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, referente ao crime de ameaça, afirmando que a reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria encontra-se exacerbada e sem os devidos fundamentos legais.

Por fim, pleiteia pelo redimensionamento do patamar aplicado, no que diz respeito a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, aplicando-se o percentual de 1/6 (um sexto).

Em
contrarrazões
(ID 1930016), o
dominus litis
pugna pelo
improvimento
do apelo, mantendo-se na integra a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
(ID 20020488), o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto, por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório. Sem revisão. (crime apenado com detenção – art. 610, do Código de Processo Penal).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de Provas.
In dubio pro reo
.

A combativa defesa do apelante,

clama por sua absolvição em razão da prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio, por insuficiência de provas, pelo que requer a reforma urgente da sentença condenatória.

Sem qualquer razão, entretanto.

Com efeito, resta indubitável nos autos, a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o apelante foi denunciado e condenado pelo Juízo Criminal da Comarca de Barcarena, conforme demonstram as provas colhidas no decorrer da ação penal em epígrafe.

A que se pode notar, a
ofendida
Jaclei Caldas
, ex-companheira do acusado,

em Audiência Judicial (ID 19129993),

corroborando a narrativa produzida no IPL (ID 19129959), não titubeia quanto às ameaças por ela sofridas, após o arrombamento e a invasão de sua residência por parte Joelson Luís Ferreira da Silva, declarando a vítima,
verbis: “
Que no dia dos fatos, a depoente estava em sua residência, dormindo, quando já pela madrugada o acusado invadiu a casa, arrombando a porta para lhe matar se utilizando de um terçado
;
Que isso já tinha acontecido outras vezes; Que o acusado já tinha lhe perseguido com faca, terçado, tudo para lhe matar
;
Que o acusado não aceitava a separação; Que o acusado arrombou a porta e estava com o terçado, mas quando a depoente chamou a polícia o acusado jogou o terçado fora
;
Que no dia dos fatos o acusado, lhe ameaçou varias vezes de morte
;
Que depois que a depoente se separou, o acusado disse que se ela não ficasse com ele, não iria ficar mais com ninguém; Que chegou a ter medidas protetivas; Que, recentemente, o acusado depois que foi solto, sempre ficava rondando as imediações da casa da vítima
”.

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Natália Gabriela (ID 19129996), filha da vítima, em audiência judicial, declarou sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o seguinte:
“
Que no dia dos fatos, estava em casa e seu quarto e ao lado de sua mãe e ouvir o barulho da porta, tipo batendo, já imaginava que era o acusado
;
Que então saiu correndo para ver o que era; Que o acusado quando bebe fica agressivo
;
Que a depoente quando entrou no quarto de sua mãe encontrou o acusado com um terçado
;
Que então, quando percebeu que o acusado ia partir com o terçado para cima de sua mãe, conseguiu jogar o acusado em cima da cama e conseguiu tirar sua mãe do interior do quarto; Que correram pro quintal; Que o ex-marido da depoente estaca com ela; Que sua mãe e o acusado estavam separados; Que o acusado não aceitava o término do relacionamento; Que os fatos ocorreram pela madrugada; Que se a depoente não tivesse se envolvido, algo pior poderia ter acontecido; Que depois desse fato o acusado foi preso
”.

Dessarte, é assente que no contexto em que são praticados os crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a narrativa apresentada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se minuciosa, firme, coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria dos crimes de
ameaça
, pois, como dito pela ofendida, o apelante, no dia dos fatos, lhe ameaçou de morte inúmeras vezes, sempre se utilizando de um terçado, o que, aliás já tinha feito em outras ocasiões utilizando-se de outros elementos cortantes, tudo porque não se conformava com o fim de um conturbado relacionamento com sua ex-companheira, só não ocorrendo o evento morte por intervenção da filha do casal, bem como resta comprovado o crime de
invasão
de
domicílio
em sua
forma qualificada
, pois o recorrente no período noturno arrombou a porta da residência de sua ex-mulher, para ameaça-la e quem sabe ceifar sua vida.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL
. artigo 129, § 9º, (Lesão Corporal),
art. 147, (Ameaça);
art. 163, parágrafo único, inciso I (DANO) e
art. 150, § 1º, do CP (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO).
DECISÃO CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATOS DA VÍTIMA
. PRECEDENTES DO STJ. impõe-se a manutenção da decisão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Na espécie, a prova da materialidade delitiva segue comprovada através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 11412475), atestando ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente; pelo Laudo de Perícia de Celular (ID 11412476), comprovando os danos materiais no aparelho celular da ofendida, causado por força mecânica impactante e voluntariosa, evidencias que se alinham as provas orais produzidas no acervo, da qual destaca-se os esclarecimentos prestados pela ofendida, que ratificou os termos da denúncia. A palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. Precedentes do STJ; II – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010709-93.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023).

Assim, verifica-se que as
provas são seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante
pelos crimes de ameaça e invasão de domicílio
,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

2. Do requerido redimensionamento da pena-base aplicada quanto ao crime de ameaça.

Postula a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, referente ao crime de ameaça, aduzindo, para tanto,

que a reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria encontra-se exacerbada e sem os devidos fundamentos legais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 19130007, fl. 206/207, dos autos digitalizados):

“4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:
1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. Quanto ao crime de ameaça, há de ser valorado negativamente, tendo em vista que o objeto utilizado para causar temor à vítima ofereceu risco à sua integridade física
. Entretanto, não há elemento a valorar quando ao crime de violação de domicílio. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar; 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal, há elemento negativo a ser valorado, em razão da violência contra mulher na forma da lei específica, porém essa circunstância será utilizada em fase posterior;
6. As circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Há elemento negativo a ser valorado quanto ao crime de ameaça, haja vista que se deu durante o repouso noturno
, mas não há elementos a valorar quanto ao crime de violação de domicílio na forma qualificada, tendo em vista que é inerente ao tipo; 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Não há de ser valorada negativamente. 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. Com base nas circunstâncias judiciais acima, há 2 (dois) vetores negativos quanto ao crime de ameaça, mas quanto ao crime de violação de domicílio os vetores são neutros, por isso, fixo a
PENA-BASE
em:
1º fato (ameaça): 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção
; 2º fato (violação de domicílio): 6 (seis) meses de detenção.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código
Penal
, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na espécie, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em razão do delito previsto no art. 147, do Código Penal Brasileiro em

02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção
por considerar desfavoráveis a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime. Em tempo, registre-se que a pena-base combatida pela defesa foi imposta apenas 01 (um) mês e 07 (sete) dias acima do mínimo legal.

Destaco, mais uma vez, o que consignou o juízo sentenciante no
decisum
vergastado:
“
A culpabilidade
,
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. Quanto ao crime de ameaça, há de ser valorado negativamente, tendo em vista que o objeto utilizado para causar temor à vítima ofereceu risco à sua integridade física”

Ainda na primeira fase, consignou o magistrado sentenciante:
“
As circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Há elemento negativo a ser valorado quanto ao crime de ameaça, haja vista que se deu durante o repouso noturno”
.

Ponderou, a meu ver, justificativas mais do que plausíveis para as referidas circunstâncias judiciais, tudo em obediência ao princípio da individualização da pena e em obediência ao que determina a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06).
1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO LHE AMEAÇOU SACANDO A ARMA QUE TRAZIA CONSIGO QUANDO ESTES ESTAVAM NO INTERIOR DE UM MOTEL, MOTIVADO POR CIÚMES, BEM COMO QUE ESTA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ERA ROTINEIRA NA VIDA DO CASAL, TENDO RESULTADO, INCLUSIVE, NO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA. 2.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8. DESPROVIMENTO.

-
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA)
.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FRAÇÃO ESTA QUE JÁ SE ENCONTRA NO PATAMAR DE 1/6, ESTANDO RAZOÁVEL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, em conformidade com o artigo 77, do Código Penal. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000362-24.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção da do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, uma vez que, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada, repita-se, apenas 01 (um) mês e 07 (sete) dias acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador infraconstitucional.

Registre-se, por oportuno, que a elevação da pena-base acima do que é determinado pelo estatuto penal repressivo, encontra-se amparada nos termos dispostos na súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ademais, ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código
Penal
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Desse modo, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

3. Redimensionamento. Agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Busca a defesa, o redimensionamento do patamar imposto pelo juízo monocrático, no que diz respeito a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, aplicando-se, neste ponto, o percentual de 1/6 (um sexto).

Por certo, o magistrado na 2ª fase de dosimetria da pena, ao reconhecer a agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, (crime praticado com violência contra na mulher prevalecendo-se de relações domésticas, coabitação ou de hospitalidade), assim se pronunciou (ID 19130006, fl. 196):
“Numa segunda fase da dosimetria, não há circunstância atenuante nos referidos delitos.
Há circunstância agravante quanto ao crime de ameaça, pois foi praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, nos termos do
art. 61, “f”, do Código Penal
, mas não há agravantes quanto ao crime de violação de domicílio. Assim, aumento a pena do
crime de ameaça em 25 (vinte e cinco) dias
, por isso fixo a pena provisória em
03 (três) meses e 02 (dois) dias de atenção
; e mantenho a pena provisória quanto ao crime de violação de domicílio em 06 (seis) meses de detenção”.

Em primeiro lugar, deve ser registrado, por oportuno, que o reconhecimento da referida agravante por parte do magistrado sentenciante se mostra correta e acertada, uma vez que sua incidência prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, tem o objetivo de punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei, o que, seguramente é o caso dos autos.

Em segundo lugar, é sabido que as agravantes, assim como as atenuantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma maior ou menor reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado para tanto, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando do agravamento da pena, cominando o
quantum
que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

No entanto, em que pese poder discricionário do magistrado no que diz respeito ao agravamento da pena, entendo que o percentual de aumento utilizado pelo juízo singular na pena intermediária,
2/3 (dois terços)
, o que fez com que a reprimenda aumentasse em 25 (vinte e cinco) dias, sendo ela fixada definitivamente em
03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção
, se apresenta desarrozoado, uma vez que a jurisprudência dos tribunais pátrios recomenda a aplicação do patamar de
1/6 (um sexto)
, coeficiente fracionário que se mostra mais e adequado ao caso concreto.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIÚME EXCESSIVO. NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO.
QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, II, a, do Código Penal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta, o que não se verificou no caso.
3. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável a manutenção do importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 0001213-93.2019.8.07.0005 1790172, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/12/2023).

Apelação criminal – Lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino e ameaça praticada no âmbito da violência doméstica – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Depoimento da vítima coeso e sem desmentido, em consonância com o acervo probatório – Laudo de exame de corpo de delito comprovando as lesões – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal –
Segunda fase – Agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em relação ao delito de ameaça – Percentual de elevação readequado, ex officio, para a fração de 1/6 –
Regime aberto – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, do STJ – Aplicado o sursis penal na origem – Recurso improvido. Pena readequada de ofício. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1517768-90.2021.8.26.0562 Santos, Relator: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 20/02/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024)

Assim, mantida a pena-base imposta pelo juízo sentenciante em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção
, pelo crime de
ameaça
, pois, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime), como dito, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, elevo a pena na
segunda fase da dosimetria
, diante da incidência da agravante disposta no
art. 61, II, “f”, do Código Penal
,
elevando a pena no percentual fracionário de
1/6 (um sexto)
fixando-a em
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, pois ausentes circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, fixo a pena em
02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,
pelo crime previsto no art. 147, do CP.

Mantida a regra disposta no
art. 69, do CP
(
concurso material de crimes
), somando-se as penas impostas pelos crimes de
ameaça
e
invasão
de
domicílio, 06 (seis) meses de detenção
, torno como definitiva a pena imposta ao apelante
Joelson Luís Ferreira da Silva
, em
08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, a ser cumprida em regime aberto, na forma do disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, com a manutenção da suspensão condicional da
pena
, prevista no
art
. 77 do CPB, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

DESA. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024